Tribunal: TJES
Processo: 5011207-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011207-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER PEREIRA THOMAZIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011207-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: VAGNER PEREIRA THOMAZIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. A prisão preventiva decretada com base no art. 313, III, do Código de Processo Penal, é considerada ilegal, pois não houve decretação de medidas protetivas de urgência, e as próprias vítimas afirmaram não desejá-las.

2. A prisão preventiva não pode ser justificada pelo inciso II do art. 313, do Código de Processo Penal, pois os registros criminais do paciente não consubstanciam sentença condenatória transitada em julgado.

3. Embora a prisão preventiva seja ilegal, o histórico de registros criminais envolvendo o uso de álcool/substâncias psicoativas justifica a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de frequentar bares e a obrigação de comparecimento periódico em juízo, para prevenir riscos à ordem pública.

4
.

Habeas
Corpus
concedido.
Imposição de medidas cautelares
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011207-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: VAGNER PEREIRA THOMAZIN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VAGNER PEREIRA THOMAZIN

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000207-39.2024.8.08.0008
, atualmente remetido para a 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
08/8/2024
, pela suposta prática das infrações penais previstas no
art. 147, do Código Penal, e no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, ambas na forma da Lei nº 11.340/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão,
por meio da qual fora
deferi
do

o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 08/8/2024, na localidade denominada Córrego Panorama, Distrito de Paulista, em Barra de São Francisco, o paciente chegou em casa alcoolizado, ocasião em que agrediu, sem motivo, seu pai, momento em que sua mãe, E. A. C. P. T. (51 anos de idade), tentou apaziguar, porém foi empurrada, xingada e ameaçada pelo filho. Em seguida, pediu socorro ao genro Mateus, que chegou no local e apartou uma desavença entre o paciente e terceiro, de nome Isaías, que também estava embriagado, o qual saiu e ateou fogo no pneu do veículo de Mateus, porém sem causar danos.

A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que, no entanto, não foi recolhida, e, em audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A defesa argumenta o não cabimento da prisão preventiva, e, neste ponto, entendo que
lhe assiste razão.

Com efeito, a prisão foi decretada em audiência de custódia com fundamento no inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal (
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
), porém, no caso,
sequer houve decretação de medidas protetivas de urgência,
até porque as próprias vítimas afirmaram não desejá-las.

Registro que também não é possível cogitar o cabimento da prisão preventiva com base no art. 313, II, do Código de Processo Penal, pois
nenhum dos registros criminais
consubstancia sentença condenatória transitada em julgado (id. 9391543, p. 65).

Portanto, concluo que realmente a prisão preventiva é ilegal.

Por outro lado, considerando que este é
o 4º (quarto) registro criminal do apelante envolvendo o uso de álcool/substâncias psicoativas
, reputo necessário aplicar-lhe medida cautelar de proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres, a fim de evitar que seu descontrole no uso de bebidas alcoólicas continue colocando outras pessoas em risco. Tal medida será fiscalizada mediante comparecimento periódico em juízo (art. 319, I e II, do Código de Processo Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmo a liminar
e
CONCEDO

a ordem
, a fim relaxar a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe medidas cautelares consistentes em:

obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas;

proibição de frequentar bares, boates, e assemelhados;

a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)